Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735236-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO EMBARGADO: FREDERICO MIGUEL OTTONI D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ EVANGELISTA TERRABUIO, em face da decisão de Id 75444150, que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, ora embargante, e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Em suas razões (Id 75613497), o embargante alega que ocorreu contradição na decisão monocrática, uma vez que, “se reduzirmos as indisponibilidades judiciais mensais, relativizadas pela origem, em 20% (R$ 1.822,97), do salário líquido final do recorrente (R$ 9.114,86), o rendimento mensal disponível ao agravante é de R$7.291,89 (sete mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), portanto, inferior aos 5 salários mínimos estabelecidos pela Resolução no 271/2023 (R$ 7.590,00).” Sustenta que a decisão embargada possui omissão, porquanto desconsiderou o tratamento dentário, no valor de R$ 27.857,16, que o executado embargante precisa realizar em razão de suas necessidades de saúde, haja vista sua idade avançada (78 anos). Ao final, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar os vícios apontados. “Subsidiariamente, caso não se entenda dessa maneira, requer seja deferida a gratuidade judiciária recursal ao ora agravante, notadamente para efeitos de isenção do pagamento de eventuais ônus de sucumbência e/ou honorários advocatícios finais.”, nos termos do § 5o do artigo 98 do CPC. Contrarrazões ausentes (Id 76039734). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que não conheço o pedido subsidiário de concessão parcial do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 5o do artigo 98 do CPC, por configurar verdadeira inovação recursal, uma vez que não foi formulado quando houve a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de matéria inédita. Assim, conheço parcialmente dos embargos declaratórios. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. O vício de obscuridade, pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Já a contradição objeto dos embargos de declaração é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. E a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao acórdão embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Com efeito, não se vislumbra na decisão qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão agravada, ao argumento que, se descontar a penhora de 20% (R$ 1.822,97) determinada pelo juízo singular da sua remuneração líquida (R$ 9.114,86), o rendimento mensal disponível ao agravante será de R$ 7.291,89, sendo, portanto, inferior aos 5 salários mínimos estabelecidos pela Resolução no 271/2023 (R$ 7.590,00). Importa esclarecer, no entanto, que a Resolução no 271/2023 considera o valor da remuneração bruta, que, in casu, é de R$ 18.901,24, conforme contracheque colacionado no Id 246086115 (origem), e não a remuneração líquida como pretende o embargante. A esse respeito restou consignado na decisão agravada: “É cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução no 271/2023. Quanto ao ponto, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: ‘Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. (...)’ Infere-se que o referido parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.” G.n. Alega o embargante, ainda, omissão quanto a despesa com o tratamento dentário no valor de R$ 27.857,16. No entanto, o recorrente não comprova referida despesa, uma vez que apenas colacionou aos autos de origem uma nota fiscal no valor de R$ 1.300,00 (Id 246086117), sendo que, no que tange ao valor de R$ 27.857,16, apenas junta um plano de tratamento (orçamento de uma clínica odontológica) para colocação de prótese dentária de uma clínica diversa da que realizou o tratamento anterior, sem qualquer laudo que ateste a necessidade e urgência do tratamento ali proposto. Portanto, conforme consignado na decisão embargada, “o agravante não acrescentou nenhuma outra documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.” No caso, fica evidente que, a pretexto de omissão e contradição, a parte embargante expõe sua irresignação com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório e o resultado do decisum. Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos declaratórios e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO. Por consequência, por derradeira oportunidade, determino ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora